Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008410-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PRADO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 068.725.961-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial o depoimento de policiais, a confissão extrajudicial e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Prado do Nascimento Junior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1008410-09.2021.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a absolvição do acusado por fragilidade probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Id.
117836516).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 117836522).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 122251999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 23 de março de 2021, por volta das 15h25min, na quitinete situada na rua Getúlio Vargas, n. 620, bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
Marcos Prado do Nascimento Junior
guardou, manteve em depósito e vendeu dez porções de maconha, pesando 69,83g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que há duas semanas havia uma pessoa praticando o tráfico na região central, e, para tanto, utilizava-se de redes sociais para anunciar e fomentar a venda de entorpecentes, sendo que, mediante diligências e monitoramentos, logrou encontrar a referida quitinete, e observar que nela havia movimentação suspeita.

Colhe-se que, no dia supracitado, investigadores de polícia realizavam novo monitoramento no imóvel, ocasião em que constataram movimentação de pessoas que chegavam de motocicleta, eram recebidos pelo denunciado, sendo que, em seguida, saiam em alta velocidade.

Em uma das oportunidades os policiais civis abordaram o denunciado na calçada de sua residência, oportunidade em que o mesmo, de maneira intencional, quebrou seu aparelho telefônico, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam, diante da iminência de serem abordados.

Em seguida, um outro motoqueiro chegou no imóvel e, quando percebeu a abordagem policial, foragiu do local.

Questionado, o denunciado respondeu que no imóvel havia entorpecentes, dinheiro e balança de precisão, bem como que possuía contra si um mandado de prisão preventiva em aberto.

Realizada busca domiciliar (fl. 07, ID 53324376), os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, além de 01 (uma) faca utilizada para cortar entorpecentes, a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) máquina de passar cartão do “PagSeguro’ (Termo de apreensão, fls. 10/11, ID 53324376), sendo que nos quartos havia resquícios de drogas, e, num desses cômodos, uma mesa com sinais de corte de faca e resíduos de maconha.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Interrogado, MARCOS confessou que estava vendendo entorpecentes há duas semanas, alegando que seria para liquidar uma dívida com a fação “Comando Vermelho”.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando 02 (duas) condenações no GR/SEEU 0010630 -47.2017.8.11.0064, cujas penas foram unificadas, fixando o regime fechado para cumprimento de pena, onde houve a expedição de mandado de prisão preventiva
(...)”
(Id.
117835976
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, especialmente porque o acusado negou o delito em juízo, afirmando que não reside na quitinete objeto da ação policial, de forma que as drogas e apetrechos apreendidos não lhe pertencem, mas que tinha ido ao local apenas para comprar maconha, pois é usuário.

Argumenta que as autoridades agrediram o apelante, tendo ele confessado o delito em fase de inquérito para cessar as agressões, e que apenas um dos policiais confirmou a autoria imputada ao réu em juízo, o que se mostra frágil para ensejar o decreto condenatório, razão pela qual a absolvição é a medida que se impõe.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o apelante admitiu a prática da traficância de drogas, revelando que possui uma dívida com a organização criminosa “Comando Vermelho” e estava realizando a mercancia da substância para quitá-la, senão veja-se:

“
(...) QUE na data de 22.03.2021, pegou 200 g de maconha no Bairro Jardim Iguaçu, de um indivíduo o qual desconhece nome ou telefone; QUE tem uma dívida com o Comando Vermelho e essa droga seria vendida para liquidação da referida dívida; QUE na data de ontem, pegou a droga e foi dormir na residência de seus colegas OTÁVIO e WNDERSON; QUE na data de hoje, policiais civis compareceram na residência, onde o interrogador franqueou a entrada dos mesmos; QUE o interrogado imediatamente confessou que estava com entorpecentes, indicando o local, no interior de um pote, na área externa; QUE o interrogando também confirmou que estava com um mandado de prisão em aberto em seu desfavor; QUE apresenta lesões nas costas, ocasionadas por agressões física conhecidas como “SALVE”, há aproximadamente duas semanas, executadas por membros do Comando Vermelho, em razão de uma dívida; (...) (sic)”
(Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id.
117835965 - p. 14/15).

Em juízo, porém, o apelante negou os fatos, e afirmou que sequer prestou o depoimento produzido em delegacia, mas que assinou o termo de interrogatório sem ler, o que fez por ter sido agredido pelos policiais,
in verbis:

“(...) Réu: primeiramente, eu não tive oportunidade de dar meu depoimento na delegacia, eu fui obrigado a assinar um papel sem eu poder ler, entendeu? Esse depoimento que tá aí não foi um depoimento dado por mim, eu assinei, mas eu não tive a oportunidade de ler, eu fui ler quando eu já tava aqui. Outra coisa, eu não moro nessa residência em que eu fui preso, ce entendeu? No momento, no dia da... No dia que eu fui preso, eu realmente falei que a droga estava comigo, porém a droga não estava comigo, estava na casa em que eu estava, o rapaz que chegou na hora que o policial tava me abordando era dono da residência. E é o seguinte, doutor, eu moro lá na avenida Cardoso, na última vez em que eu fui preso eu dei meu endereço, agora eu dei o meu endereço novamente, é um endereço fixo. Eu não moro e nunca morei na vila Aurora, porém eu tinha ido sim, eu realmente estava na casa quando me pegaram, mas foi porque eu sou usuário. Como já, na minha outra passagem, eu comentei a mesma coisa, eu sou usuário de maconha, porém eu nunca vendi, entendeu? Eu fui obrigado a falar que eu tava na residência, que eu estava com a droga, pelo fato de que eles me agrediram fisicamente, inclusive, eu não sei se tem os dados do IML aí com o senhor, no dia que eu fui preso eles quebraram minha clavícula, e eu pra mim não apanhar mais eu falei que eu ia assumir, porém quando chegou lá nem mesmo depoimento eu dei. Juiz: Marcos, deixa eu só te perguntar uma coisa... Esse machucado que você tinha nas costas aí, na região lombar, não era proveniente de um “salve” não? Réu: senhor, primeiramente, eu estava roxo, entendeu, não sei se tem os dados do IML que comprova, mas eu estava roxo e foi quebrada a minha clavícula no dia, isso foi falado até mesmo no IML, tiramos foto lá. O salve que eu levei não deixou roxo, deixou marcado assim, de fio, dessas coisas assim (...) Juiz: você não disse lá na polícia que estava vendendo droga para pagar uma dívida com o CV? Réu: não senhor, eu até mesmo não tenho envolvimento nenhum com facção (...)”
(relatório de mídias, Id.
117836504).

Por outro lado, o investigador de polícia civil
Patric Oliveira dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou a autoria atribuída ao apelante, nos seguintes termos:

“(...) Nós recebemos a informação de que nesse local aí possivelmente o rapaz estava comercializando entorpecentes né, e o modelo que ele praticava o tráfico aí era nas redes sociais né, ele anunciava que tava vendendo e as pessoas iam até o local lá e adquiriam esse entorpecente com ele.
No dia da prisão dele, nós estávamos lá monitorando a residência já há algum tempo, e percebemos que chegava o pessoal com a moto principalmente ou até a pé também, pegavam algum objeto com ele e saíam. Numa dessas vezes que ele foi até à frente da residência né, até fora do portão, nós conseguimos abordá-lo ali, e de pronto ele já relatou, informou mesmo que tava comercializando entorpecente, ele quebrou o celular dele na hora da abordagem
e também ele nos informou que ele tava com um mandado de prisão em aberto, daí com o consentimento dele, nós fomos realmente lá na... nessa quitinete que é ao fundo dessa clínica e localizamos lá o entorpecente que ele tava vendendo, as dez porções, que foi apreendida, balança de precisão e a faca com os resquícios ali, que ele utilizava possivelmente pra cortar esse entorpecente e já embalar pra venda, no momento em que nós estávamos lá chegou mais uma pessoa de moto, só que a gente não conseguiu abordar, que saiu em velocidade lá e a gente não conseguiu fazer a abordagem dele, um possível comprador aí né, aí como a gente não conseguiu fazer essa abordagem a gente conduziu só o Marcos pra delegacia, e foi feito o flagrante dele lá (...)”
(relatório de mídias, Id.
117836504).

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há como acolher a versão do apelante de que é apenas usuário e que estava no local comprando a substância, pois, conforme se verifica no depoimento do investigador, acima transcrito, o réu foi visto pelos policiais indo até o portão da residência fazer entregas às pessoas que chegavam ali por diversas vezes, e em uma dessas ocasiões foi preso em flagrante delito, oportunidade em que assumiu a venda de entorpecentes.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além da prova oral produzida, não obstante a tentativa do réu em destruir seu aparelho telefônico, a perícia realizada no celular (Id. 117836503 – p. 1-7) apontou a existência de diversas imagens que comprovam a mercancia, as quais foram anexadas às contrarrazões do Ministério Público no Id. 117836522, f. 9-32, de forma que não há falar em fragilidade probatória.

Quanto às aventadas agressões praticadas pelos militares, não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação, de forma que a versão deduzida pelo réu se mostrou completamente divorciada de todos os outros elementos probatórios colhidos.
Outrossim, eventuais ofensivas praticadas pelos policiais ao réu não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância, na medida em que seriam fatos independentes.

Em suma, n
ota-se que o acervo probatório converge de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promoveu a traficância de entorpecentes no dia e local dos fatos, já que foi surpreendido em posse de dez porções de maconha, as quais admitiu, inicialmente, serem destinadas à traficância, de forma que a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022